Tribunal: TJMT
Processo: 1018137-69.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA LIMINAR – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – CONCESSÃO DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO DE BASE – NECESSIDADE DE GARANTIA EM JUÍZO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PRECEDENTE – EXECUÇÃO EM TRAMITAÇÃO HÁ MAIS DE 20 ANOS – CONSTRIÇÃO NA PROPRIEDADE RURAL – CERTIDÃO POSITIVA – AÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS AO DEFERIMENTO DA LIMINAR, EM GRAU RECURSAL – ATO DECISÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
O efeito suspensivo da decisão recorrida deve ser concedido nos casos em que haja probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018137-69.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), PEDRO MUFFATO - CPF: 145.696.559-04 (AGRAVADO), ROSA CONCEICAO MUFFATO VIEIRA - CPF: 054.706.239-71 (AGRAVADO), MARCELO AUGUSTO SELLA - CPF: 034.542.109-41 (ADVOGADO), ROBERTO WYPYCH JUNIOR - CPF: 252.484.649-00 (ADVOGADO), MANOEL DE SOUZA LEITE - CPF: 061.827.559-20 (ADVOGADO), NAURETE FONINI - CPF: 722.074.429-34 (ADVOGADO), CARLOS WICHOSKI - CPF: 369.450.309-97 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMINIO BENTO VIEIRA - CPF: 146.376.189-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ WICHOSKI - CPF: 139.705.349-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LÚCIA WICHOSKI (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, por mim proferida, que, nos autos do Agravo de Instrumento indeferiu o pedido de liminar, consistente na suspensão dos efeitos do ato decisório de Primeiro Grau.

O Agravante defende que, para o cabimento da ação anulatória proposta pelos Agravados, após o ajuizamento da ação executória, faz-se necessário o depósito integral, para evitar que o devedor se escuse do pagamento do que é devido, caso a ação de conhecimento seja julgada improcedente.

Argumenta que não há falar em nulidade da citação, porque o AIIM n. 33908, lavrado em 29/06/1992, foi encaminhado por meio da Empresa de Correios e Telégrafos – ECT – ao endereço informado ao Fisco e constante no Cadastro de Contribuintes do Estado, tendo o Aviso de Recebimento retornado. Ante a recusa para o recebimento da correspondência, o contribuinte foi notificado por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, conforme a legislação tributária à época determinava (art. 474, V, do RICMS/MT).

Ademais, aduz o Ente Estadual que a parte Agravada é legítima para constar no polo passivo da demanda, porque no AIIM foram exigidos créditos tributários até o mês de outubro de 1991, período em que o ora Agravado ainda estava ativo, além do que, embora a sociedade empresária tenha alienado o seu patrimônio, esse fato não altera a sujeição passiva tributária, nos termos do artigo 123, do Código Tributário Nacional.

Aduz que a aquisição de ativos por parte da sociedade empresária Lazarin & Finger Ltda. pode importar na responsabilização solidária, mas não na exclusão da responsabilidade tributária da sociedade Muffato Wichoski Ltda., que praticou o fato gerador e é sujeito passivo originário e de direito do crédito tributário.

Por fim, o Recorrente garante que a empresa dissolveu-se, irregularmente, não havendo comunicação da paralisação das suas atividades ou qualquer alteração do domicílio tributário, muito menos ter adimplido suas obrigações tributárias.

Feitas essas considerações, requer a reforma da decisão recorrida, para que sejam suspensos os efeitos do ato judicial de Primeiro Grau.

A parte Agravada, intimada, apresentou as contrarrazões (id. n. 36753997).

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020